Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em face de decisão que inadmitiu habeas corpus ante a ocorrência de supressão de instância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de admissão de habeas corpus visando o trancamento de inquérito policial sem prévio pedido ao juízo natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração direta do pedido de trancamento do inquérito policial perante esta Turma Julgadora, sem prévia provocação do primeiro grau, caracteriza supressão de instância.
4. De acordo com o art. 647-A, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 14.836/2024, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, no âmbito de sua competência jurisdicional, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
5. Inexistindo análise do juízo de origem acerca do tema, esta Corte não possui competência jurisdicional para decidir sobre a tese exposta no writ, não havendo a possibilidade de se conhecer da questão de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, §4°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085304, 0700346-30.2026.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.